Tribunal: STF
Processo: RHC 60372
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
Habeas corpus. Defensor dativo de réu revel. Ausência de apelação. 
- O defensor dativo de réu revel, que não tem direito a apelar livre, não pode interpor apelação, sem que o réu se recolha à prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
- Ademais, o Plenário do STF (HC 57.434 e RECr. 89.965 - RTJ 92/1118 e segs., e RTJ 94/788 e segs.) ja firmou jurisprudência de que o defensor dativo, intimado pessoalmente da sentença condenatória, não está obrigado a apelar. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.